Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700285-09.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOACYR REY FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (autos 0763344-25.2022.8.07.0016), que indeferiu o pagamento em separado, via RPV, de honorários contratuais. Ausente pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. Cumpra-se Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator